Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-94.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009300-94.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DAL BEM - CPF: 994.960.201-78 (EMBARGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.632.259/0001-05 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por contra acórdão que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do apelo. O embargado foi regularmente intimado, mas deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem meio processual destinado a suprir omissão, contradição ou obscuridade em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A norma do art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado na instância superior.

5. O acórdão embargado deixou de aplicar a referida norma, mesmo diante do desprovimento integral da apelação, configurando omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão na fixação da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, diante do desprovimento integral do recurso, deve ser sanada nos termos do art. 85, §11, do CPC.

2. O tribunal deve majorar os honorários sucumbenciais previamente fixados sempre que o recurso for integralmente improvido e houver atuação do patrono da parte vencedora na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no acórdão analisado.

R E L A T Ó R I O

Embargante (s):

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
.

Embargada (s):
TIAGO DAL
BEM
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
,

interposto p
elo

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA.,

com o fito de
ver sanada omissão n
o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por
unanimidade
,

negou

provimento a
o
recurso
de
apelação interposto
pelo ora
embargado
.

Para tanto
, o apelante/
embargante

aduz
que
o acórdão
é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal
(ID
286458861
)
.

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos

(ID

289654852
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
o

embargante

aduz que o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal.

Com razão
o
embargante.

Isso porque,
i
rresignado com a sentença o
embarga
do
, interp
ô
s
r
ecurso de apelação, o qual foi
integralmente impro
vido, o que enseja a incidência da norma disposta no §11, do art. 85, do CPC
, que assim dispõe
:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

Assim, a
manutenção da
sentença
, com o
não provimento

do recurso de apelação
, importa na
majoração
do ônus sucumbencial.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que
majoro o percentual
dos honorários advocatícios
fixados na sentença
,
para
15% (quinze por cento), nos termos do §
11
, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025